Tribunal: TJPA
Processo: 0003105-66.2016.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003105-66.2016.8.14.0128

APELANTE: ADEPARA - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE LOURDES SANTAREM ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE DE ALUGUEL NÃO PAGO. PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Ônus da prova. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (nos termos do art. 373, II, do CPC). Ausência de demonstração do regular adimplemento dos aluguéis, sendo impositiva a condenação da parte ré ao pagamento dos locativos vencidos e não pagos.

2. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º 0003105-66.2016.8.14.0128 – PJE) interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA DE LOURDES SANTARÉM ANDRADE em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedentes o pedido da autora.

Em exordial (ID. 1571044), a autora informa que alugou uma casa para a empresa ADEPARÁ, pelo período de 12 meses, passaram-se os meses e os aluguéis não foram pagos. Alega a proprietária que fez várias cobranças a empresa e após, a empresa fez dois depósitos, sendo um no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando ainda 10 meses de inadimplência, razão pela qual propôs ação judicial pugnando pelo pagamento do valor atualizado da dívida, com juros e correção monetária, no montante de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

A ADEPARÁ apresentou contestação (ID. 1571053 – pág. 2/10). Alega em preliminar a inépcia da inicial, pois a autora não informou o período do aluguel, apenas que manteve contrato de locação com a requerida por 16 meses, porém não aponta as datas. Registra ainda, que a autora não apresentou o documento de contrato de locação mantido pelas partes. No mérito, invoca a prescrição da ação já que a autora não informou o período contratual com a requerida.

Argumenta que ocupou o imóvel da autora durante o breve período de janeiro/2014 até setembro/2014. Acrescenta que durante o período todos os aluguéis foram devidamente pagos através de pagamentos indenizatórios durante o período ocupado. Porém, a autarquia nunca firmou contrato de locação com a autora. Ao final, requereu a total improcedência da demanda.

A autora apresentou alegações finais (ID. 1571056), requereu a procedência dos pedidos iniciais.

Em alegações finais (ID. 1571057 – pág. 4/6), a ADEPARÁ pugna pela improcedência total da demanda.

Após a instrução processual, o juízo de 1º grau prolatou sentença (ID. 1571059 – pág. 2/5), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Acrescidos de juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar de maio de 2014, tendo em vista que imputo o pagamento realizado (R$ 6.000,00) na dívida locatícia mais antiga, de nov/2013 a abril/2014, resolvendo o processo com julgamento de mérito.

Outrossim, condeno as partes no pagamento de 50% para cada litigante no valor das custas processuais, isentando a parte ré, por disposição legal. Da mesma forma, em havendo sucumbência recíproca, condeno a aparte autora no pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação atualizado, na forma do artigo 85, §2º, inciso I a IV do CPC, observando ainda a parte final do §14º do mencionado artigo.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Terra Santa, 17 de setembro de 2018.

Luiz Gustavo Viola Cardoso

Juiz de Direito

Contra esta decisão, a ADEPARÁ interpôs o recurso de Apelação (ID. 1571060), pugnando pela reforma da sentença. Alega em preliminar a inépcia da inicial, pois a autora não informou o período do aluguel, apenas informa que manteve contrato de locação com a requerida por 16 meses, porém não informa as datas. Acrescenta que o pedido inicial deferido em sentença seria impossível já que a autora não demonstrou a existência de um contrato com a recorrente.

No mérito, argumenta que o magistrado entendeu que a autarquia estadual ocupou o imóvel da autora durante o período de novembro/2013 a dezembro/2014, com base apenas em provas testemunhais, porém, aduz que existe um documento que comprova ocupação até dezembro de 2013 pela ADEPARÁ, de um imóvel do Sr. Marcio Roberto Almeida. Razão pela qual, requer a total improcedência da demanda.

A autora apresentou manifestação (ID. 1571063 – pág. 4/5), informando a intempestividade do recurso interposto.

O recurso foi recebido em ambos os seus efeitos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da questão consiste em verificar a existência do contrato de aluguel verbalmente feito entre a ADEPARÁ e a Sra. Maria de Lourdes Santarém Andrade, e o período de ocupação do imóvel objeto da lide.

Nota-se pelas alegações testemunhais ditas em audiência, que a autarquia estadual ocupou o imóvel pelo período de 14 (quatorze) meses compreendidos entre novembro de 2013 a dezembro de 2014, sendo o valor do aluguel acordado em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. Portanto, correspondendo a um montante total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) que a ADEPARÁ deveria ter pago a Sra. Maria de Lourdes.

Consoante se denota dos autos, a autora afirmou que recebeu da apelante o valor total correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) equivalente ao desmembramento de dois pagamentos sendo um no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Cumpria à autora a comprovação da existência do contrato, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, a apelante seria obrigada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora, ademais a autora não comprovou suas alegações, pois, não juntou aos autos contrato algum firmado com a com a autarquia estadual nem recibos de pagamento, dessa maneira, entendo pela manutenção da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Nota-se pelas alegações testemunhais ditas em audiência, que a autarquia estadual ocupou o imóvel pelo período de 14 (quatorze) meses compreendidos entre novembro de 2013 a dezembro de 2014, sendo o valor do aluguel acordado em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. Portanto, correspondendo a um montante total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) que a ADEPARÁ deveria ter pago a Sra. Maria de Lourdes. Consoante se denota dos autos, a autora afirmou que recebeu da apelante o valor total correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) equivalente ao desmembramento de dois pagamentos sendo um no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dessa forma, a apelante seria obrigada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora, ademais a autora não comprovou suas alegações, pois, não juntou aos autos contrato algum firmado com a com a autarquia estadual nem recibos de pagamento, dessa maneira, entendo pela manutenção da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau. (...)
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto pela ADEPARÁ, para que a sentença prolatada pelo juízo a quo seja mantida em todos os seus termos
. (grifo nosso).

Neste sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO.

- Nos termos do art. 373, II, do CPC, é do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Não havendo demonstração do regular adimplemento dos aluguéis, dos encargos públicos, impositiva a condenação da parte ré ao pagamento dos locativos vencidos e não pagos.

(TJMG, Apelação n.º 1.0079.13.016376-3/001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Domingos Coelho).

Apelação cível. Ação de usucapião. Sentença de procedência. Alegação de existência de contrato de comodato verbal. Ausência de comprovação. Ônus que cabia à parte requerida. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do cpc. Pedido de alteração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Não cabimento. Justa remuneração que deve atender aos requisitos do artigo 85, § 2º do cpc. Recurso conhecido e improvido. 1
. Ainda que o contrato de comodato não exija forma solene, podendo ser firmado verbalmente, sua existência não pode ser presumida, cabendo aos requeridos, ora apelante, a comprovação de sua existência, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que não se eximiram do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. 2. Por outro lado, os demais documentos, fotos e testemunhos evam à corroboração dos fatos alegados na inicial, não tendo os apelantes apresentado qualquer insurgência acerca do tempo em que a autora lá reside. 3. Tampouco há que se falar em alteração da sucumbência e da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, posto que, para a fixação da verba honorária nos casos em que há condenação, o julgador deve se nortear pelo artigo 85, § 2º do CPC, levando em consideração a complexidade e natureza da causa, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, fixando os honorários entre 10 a 20% sobre o valor da causa, tal como estabelecido pelo magistrado que, inclusive, fixou no menor patamar previsto (10%). (TJPR - 18ª C.Cível - 0004537-29.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 13.07.2020) (TJ-PR - APL: 00045372920178160129 PR 0004537-29.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 13/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023